Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento com agravo interno. Pesquisa patrimonial. Sistemas eletrônicos. Agravo de instrumento não provido e agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa pelo sistema Renajud e de pesquisa junto à CNIB, bem como diligências junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), diligências junto às juntas comerciais (JUCEB, JUCESP e JUCERJA) e junto à COAF.
2. Agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu o efeito suspensivo postulado.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o magistrado singular agiu corretamente ao indeferir o pedido de nova pesquisa pelo sistema Renajud e de pesquisa junto à CNIB; e (ii) estabelecer se o indeferimento das diligências junto ao CCS, DOI, CENSEC e junto às juntas comerciais e ao COAF foi adequado.
III. Razões de decidir
4. O pedido de nova pesquisa pelo sistema Renajud foi corretamente indeferido, pois já havia sido realizada consulta recente no sistema, e o curto período entre a pesquisa realizada e o novo pedido justifica o indeferimento.
5. A decisão de indeferir a pesquisa junto à CNIB foi correta, pois o sistema não foi criado para atender a pedidos de pesquisa ou de indisponibilidade de bens específicos de devedores.
6. O indeferimento das diligências junto ao CCS, DOI, CENSEC e junto às juntas comerciais foi adequado, pois tais sistemas não possuem informações úteis para a execução ou as informações podem ser obtidas diretamente pelos interessados sem necessidade de intervenção judicial.
7. O pedido de diligência perante o COAF foi corretamente indeferido, pois o órgão não se destina à busca de bens e valores para fins executivos.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: "1. O pedido de pesquisa pelo sistema Renajud deve ser indeferido quando em curto intervalo de tempo já houver sido realizada consulta infrutífera ao sistema. 2. Os sistemas CNIB, CCS, DOI não atendem a pedidos de pesquisa ou de indisponibilidade de bens específicos de devedores. 3. Diligências junto às juntas comerciais e ao CENSEC são desnecessárias quando as informações podem ser obtidas diretamente pelos interessados."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; Lei 9.613/1998, art. 10-A; Provimento no 39/2014 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0730019-39.2024.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23/10/2024; TJDFT, AI 0730019-39.2024.8.07.0000 0702952-36.2023.8.07.0000. Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30/11/2023.